Tribunal: TJSP
Processo: 2220110-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário - agravante - ARGUIÇÃO - prescrição - INOCORRÊNCIA - agravaDO - PRÁTICA DE ATOS VISANDO À CITAÇÃO e localização de bens - INÉRCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DOS ART. 44 DA LEI 10.931/2004, ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário - agravante - ARGUIÇÃO - prescrição - INOCORRÊNCIA - agravaDO - PRÁTICA DE ATOS VISANDO À CITAÇÃO e localização de bens - INÉRCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DOS ART. 44 DA LEI 10.931/2004, ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - FEITO - SUSPENSÃO - LAPSO TEMPORAL INFERIOR A TRÊS ANOS - AGRAVADO - PRÁTICA DE ATOS VISANDO IMPULSIONAR O PROCESSO - EXISTÊNCIA AINDA DE BENS DE UM DOS DEVEDORES.

AGRAVANTE - INSURGÊNCIA - CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DO COEXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE DEDUZIR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - EXEGESE DO ART. 18 DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.